Tribunal: TJDFT
Processo: 0707697-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0707697-79.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KATIA MARIA DE CARVALHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto contra despacho (ID 35443489), que determinou a intimação da parte recorrente, ora agravante, para comprovar a alegada situação de insuficiência de recursos ou efetuar o pagamento das custas e preparo, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção, nos seguintes termos: [...] Intime-se a parte recorrente para, no prazo de 48 horas: (i) juntar ao feito declaração de hipossuficiência e documentos que comprovem a alegada situação de insuficiência de recursos, tais como contracheque atualizado, CTPS ou declaração de imposto de renda; ou (ii) efetuar o pagamento das custas e preparo, bem como comprovar o recolhimento, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção (CPC, art. 99, §7o c/c Lei n. 9099/95, art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, Art. 998) [...] (grifou-se) Deixo de conhecer do recurso, ante a ausência de amparo normativo para tanto. Nos termos do RITRJE/DF, caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de quinze dias (art. 81). Ocorre que o pronunciamento judicial ora impugnado tem natureza jurídica de despacho, uma vez que apenas oportuniza a comprovação da alegada situação de insuficiência de recursos ou o pagamento das custas e preparo. Portanto, não possui conteúdo decisório, uma vez que se restringe a impulsionar o procedimento e, por isso, é irrecorrível (art. 1.001 do CPC). Destaca-se que a Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo a quo. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Nesse descortino, não conheço de recurso sem permissivo legal, o que faço com fulcro no art. 11, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC. Concedo a derradeira oportunidade para que a recorrente, no prazo de 48 horas: (i) junte ao feito declaração de hipossuficiência e documentos que comprovem a alegada situação de insuficiência de recursos, tais como contracheque atualizado, CTPS ou declaração de imposto de renda; ou (ii) efetue o pagamento das custas e preparo, bem como comprove o recolhimento, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção (CPC, art. 99, §7o c/c Lei n. 9099/95, art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, Art. 998). Publique-se. Brasília/DF, 9 de junho de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito